Tribunal: TJES
Processo: 5003034-69.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003034-69.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA FARIAS BARBOSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003034-69.2023.8.08.0008

Recorrente: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Recorrido: MARIA FARIAS BARBOSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve vício de consentimento;
b)
que não houve falha no dever de informar a modalidade da contratação;
c)
que não é possível a restituição em dobro dos valores e, caso seja mantida a condenação por danos materiais, deve ocorrer de forma simples;
d)
que não há dano moral a ser indenizado.

Compulsando detidamente os autos, com a devida
vênia
, const
ato que a sentença deve ser reformada, isto porque, na situação em apreço,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação.

Cabe destacar que a incompetência é matéria que pode ser analisada de ofício pelo magistrado e, tendo o recorrido arguido a preliminar em sede de contestação, colocando a matéria sobre o crivo do contraditório, tenho que não há que se falar em decisão surpresa.

In casu
, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico e em contrapartida entendo haver similaridade na assinatura aposta no contrato com aquela constante de seus documentos de identificação
.

Importante ressaltar, ainda, que foi creditado valor, referente ao contrato em comento, na conta bancária em nome da parte recorrida, o que torna duvidoso a alegação de irregularidade da contratação.

Além do mais, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Pelo exposto
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
para processamento e julgamento da presente demanda, anulando-se a sentença para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte recorrente.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)